Tribunal: TJMT
Processo: 1005088-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005088-24.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), DHEYCE DAIANE I. CINAT - ME - CNPJ: 22.530.953/0001-02 (EMBARGANTE), LUIS ROBERTO SENNA - CNPJ: 15.685.206/0001-70 (EMBARGANTE), LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE - CPF: 269.038.198-27 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (EMBARGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ISABEL MARTINS DE SOUSA MORAES - CPF: 106.369.001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO TEODORO SOBRINHO - ME - CNPJ: 15.458.958/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO TEODORO SOBRINHO - CPF: 205.182.851-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FONSECA CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E ULTRASSOM LTDA. - ME - CNPJ: 17.567.623/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA FONSECA DOS SANTOS GARCIA - CPF: 007.414.490-13 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS ROBERTO SENNA - CNPJ: 15.685.206/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL DA SILVA NETO - ME - CNPJ: 03.690.287/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL DA SILVA NETO - CPF: 019.845.748-09 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA AGUIAR CAMACHO CARVALHO - CNPJ: 15.684.786/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA AGUIAR CAMACHO CARVALHO - CPF: 986.850.741-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PERINATAL CARVALHO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 24.905.637/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), EURIVAL S BORGES E CIA LTDA - CNPJ: 86.822.004/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JAEDER CARLOS PEREIRA JUNIOR - CPF: 491.792.256-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANAIDES CABRAL DE FREITAS - ME - CNPJ: 24.063.966/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ANAIDES CABRAL DE FREITAS - CPF: 025.843.602-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSULTORIO SALDANHA LTDA - CNPJ: 19.504.222/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO DA SILVA SALDANHA - CPF: 071.233.677-07 (TERCEIRO INTERESSADO), F. N. MINOTTO - ME - CNPJ: 13.766.055/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELE NORMA MINOTTO - CPF: 020.491.009-90 (TERCEIRO INTERESSADO), M.L.L.FERREIRA - SERVICOS MEDICOS - ME - CNPJ: 21.998.254/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA MARIA DE TORRES E GUERREIRO EL KAREH - CPF: 103.203.727-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CEP CENTRO DE ESPECIALIZACOES DE PARAISO LTDA - CNPJ: 29.720.952/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE ALENCAR DE ANDRADE BRESSAN - CPF: 977.640.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CARDIO MATER SERVICOS MEDICOS SS - CNPJ: 33.415.416/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA DE BRITO VALADARES - CPF: 035.992.431-07 (TERCEIRO INTERESSADO), M R M COSTA - CNPJ: 33.434.685/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA CAROLINA MARQUES SOUSA - CNPJ: 35.579.815/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1005088-24.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: DHEYCE DAIANE I. CINAT - ME, LUIS ROBERTO SENNA

EMBARGADO: STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS - OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS - EMBARGOS REJEITADOS.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1005088-24.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: DHEYCE DAIANE I. CINAT - ME, LUIS ROBERTO SENNA

EMBARGADO: STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interposto pelo
DHEYCE DAIANE I. CINAT - ME
e
OUTROS
,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por eles manejado em face de
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
e manteve a
decisão que determinou-lhes, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a observância do prazo de 90 (noventa) dias antes da interrupção dos serviços de obstetrícia objeto do contrato firmado entre as partes.

Em apertada síntese, os embargantes, a pretexto de sanar omissão e obscuridade, pretendem revisitar questões exaustivamente espancadas pelo acórdão hostilizado, buscando a alteração substancial do resultado do julgamento.

Contrarrazões à id. 47829046.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1005088-24.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Os embargantes sugerem a ocorrência e omissão e obscuridade, a um, porque a validade do pacto estava condicionada a regularidade dos pagamentos e acerto dos débitos pretéritos e, a dois, porque não existe no citado instrumento o prazo para a suposta conclusão do pagamento, sendo a data apontada 31/12/2020 a data da vigência do instrumento e não data de pagamento dos atrasados.

No respectivo caso, não assiste razão aos embargantes, isso porque, a decisão não padece dos vícios apontados.

Não obstante a irresignação da parte embargante, constata-se que o acórdão combatido discutiu exaustivamente a questão acerca da ausência dos pressupostos para a concessão da liminar por eles pretendida, consignando que não ficou demonstrada a inadimplência que justificaria a rescisão contratual, a qual, por não se tratar de rescisão individual, teria que observar o prazo de 90 (noventa) dias para a interrupção dos serviços.

Registre-se que
o órgão colegiado não é obrigado a responder meticulosamente todas as alegações expendidas pelos litigantes, desde que vislumbre razões bastantes a direcionar sua decisão e o faça, examinando suficientemente os fundamentos fático-jurídicos aplicáveis à espécie e decidindo de forma clara e precisa, solucionando adequadamente o objeto da controvérsia:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. ISSQN. AVIAÇÃO AGRÍCOLA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ.
1. O magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados.
2. A simples transcrição de ementas, sem que o recorrente proceda ao cotejo analítico e a juntada do inteiro teor do acórdão, não se presta à comprovação do dissídio jurisprudencial. 3. O prazo prescricional em ações que versem sobre repetição deve seguir a regra geral dos tributos sujeitos a lançamento por homologação. 4. A extinção do direito de pleitear a restituição de tributo sujeito a lançamento por homologação, em não havendo homologação expressa, só ocorrerá após o transcurso do prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, acrescido de mais cinco anos contados da data em que se deu a homologação tácita (EREsp 435.835/SC, j. em 24.03.04). 5. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. 6. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido”.
(STJ. REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006),

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS
”. (Embargos de Declaração No 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (g.n.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (N.U 0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) (g.n.)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos Declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020